Tribunal: TJDFT
Processo: 0709502-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709502-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: D.A.OLIVEIRA ESCOLA BARQUINHO DE PAPEL - ME, DANIELLA ASEVEDO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de DANIELA ASEVEDO DE OLIVEIRA e D.A. OLIVEIRA ESCOLA BARQUINHO DE PAPEL – ME ora agravadas, que indeferiu novo pedido de inclusão do devedor no Sistema automatizado de Bloqueios Bancários de repetição periódica do SISBAJUD (TEIMOSINHA). Assevera o agravante que a decisão deve ser reformada porque não se mostra razoável transferir ao exequente o ônus de provar mudanças na situação econômica das agravadas, pois suas movimentações financeiras são protegidas pelo sigilo bancário. Afirma que a última consulta foi realizada há seis anos, sendo razoável a consulta, especialmente considerando o princípio da cooperação para satisfação da dívida no menor prazo. Ressalta que a inclusão se revela muito mais eficiente na localização de numerários em conta bancária de titularidade das devedoras ao monitorar a movimentação financeira durante todo o período da inclusão no Sistema. Quando ao perigo da demora, entendeu que a concessão do pedido liminar impedirá novo arquivamento do feito, ou eventuais saques de valores depositados em conta bancária para evitar o pagamento da dívida. Quanto a probabilidade do direito, sustentou que tanto os Tribunais Superiores quanto este e. Tribunal de Justiça entendem ser possível a realização de nova consulta nas hipóteses, em que transcorrido considerável espaço de tempo após a última pesquisa, não se obteve êxito na execução. Por fim, requereu liminarmente o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e deferir a inclusão das agravadas no SISBAJUD pelo sistema TEIMOSINHA. Preparo recolhido. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Conheço do recurso de agravo, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade e processamento. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que negou o bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD por 30 dias consecutivos, a chamada “teimosinha”. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No âmbito do agravo de instrumento, a concessão da tutela provisória recursal de urgência está condicionada a presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se extrai da leitura do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único c/c artigo 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. O MM. juiz a quo indeferiu o pedido pontuando: “Na petição de ID 146828508 o exequente requer nova pesquisa aos sistemas SISBAJUD (TEIMOSINHA) por 30 dias corridos, RENAJUD e INFOJUD, sob o fundamento de que a última consulta realizada data de 30/08/2017 de modo que uma nova pesquisa poderia surtir efeitos na localização de bens. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Indefiro também o pedido de consulta junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, uma vez que não há qualquer indício de que haverá uma nova pesquisa seria frutífera. Retornem os autos ao arquivo intermediário, conforme certidão de ID 89307150. Ocorre que os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”. O SISBAJUD, derivado do antigo BACENJUD, é um sistema mais abrangente e eficiente porque incluiu em sua base de dados os bancos digitais, o que pode possibilitar resultado positivo diverso das pesquisas anteriores, além de permitir a funcionalidade de manter o sistema ativo por determinado período e monitorar a movimentação financeira do executado com a repetição automática de ordens de bloqueios sem a necessidade de renovação periódica. Diante do fato de que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Conquanto a última tentativa tenha sido realizada somente em 30.08.2017, tenho que a utilização da funcionalidade pode conferir efetividade à execução, sobretudo porque os juros aumentam consideravelmente a dívida, que de R$ 12.630,00 (doze mil, seiscentos e trinta reais) em 2018, já alcançam o valor de R$ 69.055,79 (sessenta e nove mil, cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos) atualizados até 16.01.2023. Assim, considerando a real existência de risco de saques de valores mantidos em conta bancária e, também, como forma de evitar maiores acréscimos decorrentes da incidência de juros ao valor principal da dívida, a medida deve ser medida deve ser deferida. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para permitir a utilização do SISBAJUD pelo sistema Teimosinha. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator